Tribunal: TJDFT
Processo: 0716849-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITA ÍNTIMA. COMPANHEIRA PORTADORA DO VÍRUS HIV. EXIGÊNCIA ADMINISTRATIVA DE RELATÓRIO MÉDICO ATESTANDO AUSÊNCIA DE DST. BIOSSEGURANÇA NO SISTEMA PRISIONAL. MEDIDA PROPORCIONAL E NÃO DISCRIMINATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por interno contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu autorização para visita íntima de sua companheira, sob o fundamento de que ela é soropositiva para o vírus HIV, em desacordo com a exigência de relatório médico prevista na Portaria SEAPE/DF no 200/2022. A defesa alegou violação à dignidade da pessoa humana, ao direito à convivência familiar e à liberdade sexual, e pleiteou o afastamento da norma administrativa por considerá-la discriminatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência de relatório médico atestando a inexistência de doenças sexualmente transmissíveis, prevista na Portaria SEAPE/DF no 200/2022, como condição para a concessão de visita íntima a pessoa custodiada cuja companheira é portadora do vírus HIV.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal assegura o direito à visita de companheiros e familiares, mas esse direito não possui caráter absoluto, podendo ser disciplinado por normas administrativas voltadas à preservação da ordem, segurança e saúde pública no ambiente prisional.

4. A Portaria SEAPE/DF no 200/2022 exige relatório médico que ateste a inexistência de DSTs como condição para a realização de visita íntima, norma que visa resguardar a biossegurança das unidades prisionais e possui caráter geral, impessoal e preventivo, sem cunho discriminatório.

5. A alegação de uso de preservativos e de tratamento contínuo da companheira soropositiva não é acompanhada de documentação técnica idônea que comprove carga viral indetectável ou ausência de risco efetivo de transmissão, o que inviabiliza o afastamento do requisito administrativo.

6. Não se constata vício formal ou material na edição da Portaria, tampouco afronta a princípios constitucionais, sendo legítima a atuação do administrador público ao estabelecer condições mínimas sanitárias para concessão de direitos no âmbito prisional.

7. A negativa do pedido, embora impacte a esfera afetiva do apenado, observa os limites da legalidade e da proteção da coletividade carcerária, não configurando violação ao princípio da dignidade da pessoa humana ou ao direito ao convívio familiar, nos termos da jurisprudência consolidada do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, XLIX; 226; LEP, art. 41, X; Portaria SEAPE/DF no 200/2022, art. 39, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 09.09.2015; TJDFT, Acórdão 1697064, 0709760-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04.05.2023.